Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE STALKING (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Mantém-se a decisão que fixou medidas protetivas de urgência exclusivamente em favor da vítima, não alcançando familiares e filhos, com fundamento no art. 19 da Lei 11.340/2006.

2. As medidas protetivas de urgência são necessárias à manutenção do bem-estar físico, patrimonial e psicológico da vítima, quando inserida em situação de risco, como forma de rompimento do ciclo da violência, de forma a possibilitar a efetividade da prestação jurisdicional.

3. Considerando que a reclamação criminal e o agravo interno apresentados tratam do mesmo pedido, diante do julgamento da reclamação criminal, na qual se aprecia a tutela satisfativa, o julgamento da tutela provisória fica prejudicado, razão pela qual não se conhece do agravo interno.

4. Reclamação criminal julgada improcedente; agravo interno prejudicado.